Tribunal: STF
Processo: Rcl 49853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITIU AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042, DO CPC. CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECENDENTE FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL É CABÍVEL UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.